Tribunal: TCU
Processo: 039.204/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo FNDE em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por força do PROJOVEM CAMPO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação relativa aos recursos federais repassados para ações do programa Projovem Campo, ciclo de 2014-2015, no município de Novo Repartimento/PA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Deusivaldo Silva Pimentel; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa da Sra. Valmira Alves da Silva; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Valmira Alves da Silva, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput, e 214, II, do RI/TC, dando-lhe quitação; 9.4. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas do Sr. Deusivaldo Silva Pimentel; 9.5. aplicar ao Sr. Deusivaldo Silva Pimentel a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao FNDE e aos responsáveis, informando que o inteiro teor da presente deliberação, acompanhada do relatório e da proposta de deliberação que a fundamenta, estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 9.9. encaminhar cópia da deliberação ao (à) chefe da Procuradoria da República no Pará, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992.